Tribunal: TJSP
Processo: 9000976-25.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000976-25.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO SERGIO DA SILVA
VILHARVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000976-25.2018.8.26.0032 -Voto no
2
voto número 46162
Agravo em execução no 9000976-25.2018.8.26.0032
(Execução no 1.118.899 2 a V.E.C. Araçatuba)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: PAULO SÉRGIO DA SILVA VILHARVA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 22/22V,
acrescenta-se que o pedido de comutação de penas formulado pelo
sentenciado Paulo Sérgio da Silva Vilharva foi deferido na proporção de 1⁄4,
nos termos do artigo 7o, inciso I, alínea “b”, do Decreto no 9.246/17.
O Ministério Público agravou, por intermédio de seu
representante Promotor de Justiça, à fl. 25, que firmou as razões de
inconformismo, às fls. 26/31, alegando que conforme o cálculo de penas de fl.
18, o agravado somente atingirá o lapso de 1/3 do total de sua pena na data de
30 de janeiro de 2019. Destacou que a zelosa serventia deveria ter utilizado
como base de cálculo a data da última prisão/crime do sentenciado, o qual
praticou novo delito na data de 29 de junho de 2015, de modo a concluir que
reiniciara o cumprimento de pena naquela data. Observou que entendimento
em sentido contrário permite ao agravado que continue praticando novos crimes
com a garantia de que sempre poderá ser agraciado com a redução parcial ou
total de sua pena por meio de um ato de clemência do Presidente da República.
Por fim, almeja o reconhecimento como prequestionada toda a matéria objeto
do presente recurso para sua ulterior análise junto aos Tribunais Superiores.
Requer, assim, seja indeferido o pedido de comutação de penas e, na
hipótese de indeferimento do recurso, aguarda a remessa do presente
instrumento à superior Instância para conhecimento e provimento do
presente agravo.
O recurso foi contrariado, às fls. 38V/39V; a respeitável decisão
foi mantida, às fl. 40; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 50/53, opinou por seu
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000976-25.2018.8.26.0032 -Voto no
3
É o relatório.
2- O agravo interposto deve ser desprovido, como adiante
se verá.
Diversamente do pretendido pelo combativo integrante do
Ministério Público, a partir da prática da infração disciplinar de natureza grave,
incluindo as hipóteses de crime, resta interrompido o requisito temporal para a
obtenção do benefício da progressão de regime, conforme entendimento
reformulado por este Relator, calçado na orientação que se formou nos
Tribunais Superiores, no sentido de que ofende o princípio da legalidade a
decisão que determina a interrupção do prazo, em razão da prática de
infração disciplinar de natureza grave, para outros benefícios que não a
progressão de regime, uma vez que impõe a observância a requisito
objetivo não previsto em lei.
A respeito da questão, há vários precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (HC no 14.2453/SP, HC no 2009/0140753-3, Quinta
Turma, Rel. o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u.,
publ. no site: http://www.stj.gov.br; HC 140589/SP, Habeas Corpus
2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o Min. FELIX FISCHER, j. em 17/11/2009,
v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP Habeas Corpus
2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA VAZ, j. em 26/11/2009,
v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, HC 92016/SP, 5a Turma, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/05/2008,
HC no 98394/SP, 6a Turma,
Rela. Mina. JANE SILVA, DJe 29/09/2008) o qual, inclusive, recentemente editou
as Súmulas no 441, 534 e 535.
Portanto, com acerto, o Juízo a quo não determinou a
interrupção do prazo para a apreciação do pedido de comutação de penas,
observando os julgados do C. S.T.J. e as referidas Súmulas desta mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000976-25.2018.8.26.0032 -Voto no
4
Corte Superior.
Realizada a necessária ressalva, nos institutos do indulto e
comutação de penas, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos em
Decreto-Presidencial, não há como não concedê-los, já que a decisão
concessiva dos referidos benefícios possui natureza meramente declaratória,
de modo que qualquer interpretação restritiva e analógica adotada desrespeita
os direitos dos sentenciados.
Analisando-se os artigos do diploma legal acima citado,
constata-se que o Paulo Sérgio, ora agravado, que é reincidente, à época em
que pleiteou a chamada comutação, já cumprira mais de um terço (1/3) das
penas privativas que se lhe impuseram (cf. boletim informativo, às fls. 06/08, e
certidão SIVEC, às fls. 11/11V). A inexistência de cometimento de falta grave
nos doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial está
confirmada pelo já mencionado boletim informativo; e neste ponto, eventual
cometimento de infração disciplinar grave ou delito em período anterior a 12
meses, ou posterior à publicação do comentado Decreto não influenciará a sua
concessão (cf. artigo 4o do referido diploma legal).
No mencionado decreto presidencial, não há a exigência de
outros requisitos, que não sejam aqueles acima referidos. Logo, não cabe
exigir providências que não foram feitas. A interpretação é meramente
literal e restritiva, não se admitindo a chamada extensiva, criando ônus
que não foi exigido. E onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete ou
ao aplicador da lei distinguir.
Desse modo, tudo demonstra que o agravado preenchia os
requisitos para que suas penas fossem perdoadas em parte. Como dito,
todos os requisitos para o reconhecimento da comutação estavam
presentes e concorriam para a sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000976-25.2018.8.26.0032 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR